Tribunal: TJES
Processo: 5005381-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005381-02.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: MARLY ROCHA TRENTO e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR
AUSÊNCIA DE CABIMENTO.

DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. PRONUNCIAMENTO TERMINATIVO. ATACÁVEL POR RECURSO DE APELAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Não merece reparo a decisão unipessoal que reconheceu falta de
cabimento do recurso interposto
.
2.
Não seria cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, haja vista a sua natureza terminativa, colocando fim à execução, conforme art. 203, § 1º, do CPC.

3
.
Recurso de Agravo Interno conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005381-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: MARLY ROCHA TRENTO, ANGELA MARIA PERIN

Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, HORACIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA - ES25559, LEANDRO SIMONI SILVA - ES12235-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo interno contra decisão monocrática que, em síntese, não conheceu do agravo de instrumento em razão da sua ausência de cabimento, ao adotar entendimento no sentido de que contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, em razão da sua natureza terminativa, o recurso cabível é a apelação.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em suma, que o recurso cabível é o agravo de instrumento.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

O caso em questão desafia decisão monocrática, à luz do art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Acerca do agravo de instrumento, leciona de
Daniel Amorim Assumpção Neves
:

No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo [...]. (Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. p. 2760.)

O c.
STJ mitigou a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, quando do julgamento dos REsp 1704520/MT e REsp 1696396/MT, fixando a tese de que
“
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

In casu
, almeja o recorrente reforma de pronunciamento judicial que homologou os cálculos que instruem a exordial, condenando a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, bem como determinou a expedição de requisição para pagamento por precatório ou RPV.

Em essência, embora não tenha declarado expressamente, a decisão possui cunho terminativo, a teor do artigo 203, §1º, do CPC, o que torna evidente a inadequação da via eleita pelo recorrente.

Restou reiteradamente decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO. 1. Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). 2. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. [...] 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019)

Em casos idênticos ao presente, também assim vem sido decidido neste e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação. 2 – Agravo de instrumento não conhecido. (TJ-ES 5002619-13.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Julgamento: 12/04/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE EXECUÇÃO AUTÔNOMA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. POSICIONAMENTO SEDIMENTADO DA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) O recurso cabível contra decisão extintiva da execução, seja proferida em processo autônomo ou em fase de cumprimento de sentença, é a apelação, e não o agravo de instrumento, nos termos do disposto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, caracterizando a interposição do recurso equivocado erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. [...] 4) Recurso desprovido. (TJES; AgInt 0011862-72.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/02/2021; DJES 12/02/2021)

Destaco, outrossim, ser desnecessária a intimação da parte para se manifestar sobre a intempestividade do recurso, uma vez que tal vício é insanável.

Neste sentido também entendo o c. STJ, vejamos:

A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.
" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento.

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a sua flagrante inadmissibilidade, uma vez que a apelação seria o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório.

Importante destacar, como já feito por ocasião do não conhecimento do agravo de instrumento, que não seria cabível o recurso de agravo contra a referida decisão, haja vista a sua natureza terminativa, colocando fim à execução, conforme art. 203, § 1º, do CPC.

Esse entendimento também foi adotado pelo c. STJ, vejamos:

[...]
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.
3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1902533 PA 2020/0281030-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Publicação: DJe 24/05/2021)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 15/08/2023:

Acompanho o E. Relator.